Tribunal: TJPA
Processo: 0051666-15.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0051666-15.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: IVO JEFERSON DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a inimputabilidade do embargante, absolvendo-o e aplicando-lhe medidas de segurança.

2. Por meio do recurso, a defesa aduz que houve omissão no julgado, vez que foi aplicada as medidas de segurança, mas não foi determinada a realização de avaliação biopsicossocial para especificar o tratamento adequado ao embargante.

II.

Questão em discussão

3. A discussão de mérito restou prejudicada, vez que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, consequentemente, declarada a extinção da punibilidade do embargante.

III.

Razões de decidir

4. O embargante foi condenado à pena 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do CP. Dessa forma, o prazo de prescrição passa ser de 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do CP). Penal.

5. O delito foi praticado no dia 24/09/2015, por volta das 22h30. Na referida data, o embargante contava com 20 (vinte) anos de idade, vez que nasceu em 28/09/1994.

Dessa forma, o prazo prescricional é reduzido para 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 115 do CP.

6. Entre o recebimento da denúncia, em 15/12/2015, e a prolação da sentença condenatória, em 25/09/2023, se passaram mais de 07 (sete) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

7. A pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de declaração conhecido e prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
em CONHECER O RECURSO, JULGÁ-LO PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0051666-15.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: IVO JEFERSON DOS SANTOS

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVO JEFERSON DOS SANTOS contra o v. Acórdão de ID. 21256862 de minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo sua inimputabilidade, absolvendo-o e aplicando-lhe medidas de segurança.

Nas razões deste recurso, a defesa aduz que houve omissão no julgado, vez que foi aplicada medida de segurança, mas não foi determinada a realização de avaliação biopsicossocial para especificar o tratamento adequado ao embargante (ID-21472538).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja determinada a realização de avaliação biopsicossocial, a fim de que seja aplicada a mais adequada medida de segurança ao embargante (ID-21775822).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Em relação à análise de mérito, verifico que resta prejudicada, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo ser reconhecida de ofício e retificado o acórdão embargado. Vejamos.

Na sentença, o embargante foi condenado à pena 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (CP) (ID-17479192).

Considerando a referida pena aplicada em concreto, o prazo de prescrição passa ser de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Extrai-se dos autos que o delito foi praticado no dia
24/09/2015
, por volta das 22h30. Além disso, na data do crime, o embargante contava com 20 (vinte) anos de idade, vez que nasceu em
28/09/1994
(ID-17479192).

Nessa senda, o prazo de prescrição é reduzido pela metade, ou seja, para
04 (quatro) anos
, conforme dispõe o art. 115 do CP.

A denúncia foi recebida em
15/12/2015
(ID-17479135).

A sentença condenatória foi prolatada em
25/09/2023
(ID-17479192).

A decisão transitou em julgado para a acusação em 09/11/2023 (ID-17479201).

Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória se passaram mais de
07 (sete) anos
, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

Portanto, na data de julgamento do acórdão (05/08/2024), a pretensão punitiva do Estado já tinha sido alcançada pelo fenômeno da prescrição retroativa, devendo ser declarada de ofício, assim, como o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço e julgo prejudicado o recurso e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade de IVO JEFERSON DOS SANTOS,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de ______________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025